Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722065-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LOURIVALDO ALVES DA SILVA, OUTROS (NÃO IDENTIFICADOS) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0715648-26.2022.8.07.0005, proposta pela agravante em desfavor RÉUS DESCONHECIDOS, a serem identificados no momento da citação. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158103475 na origem) a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do processo originário, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, por entender que eventual acolhimento dos pedidos formulados nos Processos 0027146-34.2016.8.07.0018, 0704417-94.2021.8.07.0018 (querelas nullitatis insanabilis) e 0700369- 92.2021.8.07.0018 (ação popular), todos em trâmite perante Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, necessariamente repercutirá na ação reivindicatória. Na oportunidade, consignou que eventual anulação da sentença da qual se originou o título de propriedade da autora (Ação de Usucapião n. 2012.01.1.173762-3) ou do Decreto Distrital 40.886/2020, que fundamenta a alegação de ilegitimidade da ocupação dos imóveis, impactará a ação reivindicatória. Em suas razões recursais (ID 47499014), a agravante sustenta o cabimento do recurso, com base no princípio da taxatividade mitigada, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988). No mérito, a agravante defende a impossibilidade de suspensão da marcha processual antes da estabilização da lide, e que a ausência da citação de todos os réus não torna litigiosa a coisa e não interrompe o prazo de prescrição aquisitiva pelos possuidores que ainda não foram integrados à lide, fulminando o direito material da agravante. Pondera que os processos supostamente aptos a impactar o pedido reivindicatório (Processos: 27146-34.2016.8.07.0018, 0704417-94.8.07.0018 e 0700369- 92.2021.8.07.0018) ainda estão em fase postulatória e que a suspensão com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil está limitada ao prazo de 1 (um) ano. Ao final, a agravante postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão hostilizada, a fim de determinar a perfectibilização da lide, com a citação de todos os requeridos, antes de se suspender o trâmite processual, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 47499016 e 47499021). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 17:26:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora